Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0717923-60.2022.8.07.0000 AUTOR: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA REU: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Da análise dos autos, afere-se que ocorreu o trânsito em julgado do v. Acórdão que julgou, por unanimidade, improcedente o pedido rescisório (Id. 65710398). O Autor recolheu as custas processuais finais (Id. 66167378). Diante do aduzido, determino a transferência dos valores depositados na conta judicial (depósito do art. 968, II, do CPC) para a conta bancária indicada pelo Réu. Por fim, arquivem-se os autos, tendo em vista a determinação de conversão do Cumprimento Provisório em definitivo. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora